Tribunal: STF
Processo: HC 243355
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊCIA DOMÉSTICA. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, IV e VI, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a imposição de regime prisional menos gravoso, assim como a aplicação da detração penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    4. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.